Tribunal: TJSP
Processo: 2303640-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – CIRURGIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – Pretensão antecipatória da autora voltada à condenação das Fazendas Estadual e Municipal de Guarulhos a providenciar a realização de cirurgia de coluna ou de qualquer outro procedimento necessário ao tratamento da Hérnia Discal Extrusa e Compressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – CIRURGIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – Pretensão antecipatória da autora voltada à condenação das Fazendas Estadual e Municipal de Guarulhos a providenciar a realização de cirurgia de coluna ou de qualquer outro procedimento necessário ao tratamento da Hérnia Discal Extrusa e Compressão de Raízes, CID M51.0 - impossibilidade – ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 - artigo 196 da Constituição Federal – direito constitucional à saúde – eventual realização de procedimento cirúrgico que, ante à ausência de urgência documentada, deve respeitar a ordem estabelecida em fila de espera – circunstancia de extrema urgência não demonstrada – decisão integralmente mantida. Recurso desprovido.